Tribunal: TJSP
Processo: 2204998-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão que indeferiu o pedido para reconhecimento da opção de pagamento supostamente enviada ao Administrador Judicial – Hipótese em que houve julgamento do agravo de instrumento no 2210594-60.2020.8.26.0000, no qual foi determinado o pagamento dos créditos trabalhistas nos termos previstos no plano de origem, com eficácia erga omnes – Opção

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão que indeferiu o pedido para reconhecimento da opção de pagamento supostamente enviada ao Administrador Judicial – Hipótese em que houve julgamento do agravo de instrumento no 2210594-60.2020.8.26.0000, no qual foi determinado o pagamento dos créditos trabalhistas nos termos previstos no plano de origem, com eficácia erga omnes – Opção discutida no recurso que foi afastada, prevalecendo aquela efetuada em relação ao plano primitivo – Perda do interesse recursal superveniente – Análise prejudicada - Recurso não conhecido."